Tribunal: TJDFT
Processo: 0000036-82.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0000036-82.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JULIO CESAR OLIVEIRA SILVA e JANUARIA MAIA ARAUJO contra acórdão proferido pela 5a Turma Cível, que rejeitou as preliminares de nulidade da sentença e, no mérito, negou provimento à Apelação. Contra o referido acórdão foi interposto Recurso Especial, o qual não foi conhecido pelo Presidente deste Tribunal (id. 23905179, fl. 70). Após, os embargantes interpuseram Agravo no Recurso Especial, ao qual, inicialmente, foi dado provimento para anular o leilão extrajudicial, tendo em vista a ausência de intimação prévia e pessoal dos devedores (id. 27868430). Contudo, os Embargos de Declaração opostos por PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA foram acolhidos, com efeitos modificativos, para negar provimento ao Recurso Especial, julgando prejudicados os Embargos de Declaração opostos por JULIO CESAR E JANUÁRIA (id. 27868431). Irresignados, JULIO CESAR e JANUÁRIA interpuseram Agravo Interno contra a decisão que acolheu os Embargos de Declaração de PORTO SEGURO, tendo sido negado provimento, com imposição de multa. JULIO CESAR e JANUÁRIA opuseram Embargos de Divergência, que foi indeferido liminarmente, por falta de comprovação de recolhimento da multa interposta no acórdão que negou provimento ao Agravo Interno (id. 27868433). Contra tal decisão foram opostos Embargos de Declaração, que foram acolhido, sem efeitos infringentes, apenas para indeferir a gratuidade de Justiça, mantendo o indeferimento liminar dos Embargos de Divergência (id. 27868434). Por fim, JULIO CESAR e JANUARIA interpuseram Agravo Interno contra a última decisão, ao qual foi negado provimento com nova imposição de multa (id. 27868435). Foram opostos novos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, tendo sido majorada a multa (id. 27868436). Contra tal acórdão foi interposto Recurso Extraordinário, que não foi admitido na origem (id. 27868437) e não conhecido o Agravo Interno interposto, com determinação para que seja certificado o trânsito em julgado. É o relatório. Compulsando os autos, verifico pela análise da cadeia recursal que não há recurso pendente de julgamento, uma vez que foram integralmente analisados pelas Cortes Superiores. Dessa forma, como não há pendência a ser dirimida, proceda a Secretaria o ARQUIVAMENTO dos autos. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 11 de agosto de 2021 20:20:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator